Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-97.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019343-97.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 09.013.598/0001-28 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1019343-97.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

EDMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1019343-97.2016.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O Embargante Estado de Mato Grosso insurge-se alegando omissão quanto a fixação de honorários recursais.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que a omissão seja sanada, com a fixação de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 99159959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1019343-97.2016.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ARTIGO 373, I, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o pagamento em duplicidade do ICMS, ônus que incumbia à ora apelante, com base no artigo 373, I, CPC/15, revela-se descabido o pleito de repetição do indébito.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

No caso dos autos, a Recorrida ajuizou a ação de repetição de indébito de origem, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação.

Ao analisar o apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo também negou provimento a ele, nos termos da ementa retro mencionada.

Contra o acórdão, insurge-se o Embargante Estado de Mato Grosso, alegando apenas omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

Com razão o Embargante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da empresa Embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, considerando, ainda, que o presente feito não demanda alta complexidade, bem como o tempo de processamento da ação (distribuída em 2016), entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do NCPC,
os quais declaro suspensos tendo em vista a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021